Tribunal: TJMT
Processo: 1016252-69.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016252-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 44.603.374/0001-77 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA - CPF: 409.248.518-21 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 44.603.374/0001-77 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:
HASS & ARRUDA LTDA
.

APELADO
:
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. GUIA INCORRETA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HASS & ARRUDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação movida em face de TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. A apelação foi protocolada sem a comprovação do preparo recursal, tendo o relator determinado a intimação da parte para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A parte apelante interpôs Agravo Interno, que foi desprovido. Em seguida, apresentou novo comprovante de pagamento, porém também em guia ordinária simples, descumprindo a exigência de guia própria para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a utilização de guia simples, mesmo após intimação para recolhimento do preparo em dobro, supre a exigência legal e afasta a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC exige o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, admitindo regularização mediante recolhimento em dobro, desde que observadas as formas legais.

A jurisprudência e as normas internas do TJMT exigem que o preparo em dobro seja recolhido por meio de guia específica, não sendo possível o uso de guia ordinária simples como forma de complementação.

O vício não pode ser convalidado pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas ou da boa-fé processual, pois a exigência legal é objetiva e a consequência da inobservância é expressamente prevista: a deserção.

A juntada de comprovante em guia simples, ainda que no valor correto, não supre a determinação judicial e legal, caracterizando o não atendimento ao pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição atrai a necessidade de recolhimento em dobro, por meio de guia específica, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC.

A utilização de guia simples, ainda que em valor dobrado, não supre a exigência legal de recolhimento por guia própria, caracterizando-se a deserção.

A inobservância das formas legais previstas para o recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso, sendo inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, caput, §§ 4º e 5º; Lei n. 11.077/2020; Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2074845/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 28.08.2023; TJMT, N.U 1028507-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HASS & ARRUDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação ajuizada em face de
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de sua interposição, circunstância que ensejou a prolação de decisão monocrática por este Relator, determinando a intimação da parte apelante para proceder ao recolhimento do preparo recursal em sua forma dobrada, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

Inconformada, a apelante interpôs Agravo Interno, sustentando a regularidade do preparo e a possibilidade de relevação da irregularidade à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

O Agravo Interno foi julgado por esta Egrégia Câmara, que lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.

Após o julgamento do Agravo Interno, a parte apelante juntou aos autos novo comprovante de pagamento. Todavia, verifica-se que o referido recolhimento também foi efetuado na forma simples, mediante nova guia ordinária, e não por meio de guia específica de preparo em dobro, conforme exigido pela legislação processual e pelas normas internas deste Tribunal.

Transcorrido o prazo legal, não houve o efetivo recolhimento do preparo recursal em dobro, nos moldes determinados.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

A
PELANTE
:
HASS & ARRUDA LTDA
.

APELADO
:
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Rememoro que
se trata
de
recurso de APELAÇÃO
interposto por
HASS & ARRUDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo de origem, nos autos da ação ajuizada em face de
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Pois bem.
Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso. A ausência dessa comprovação atrai, de imediato, a aplicação da regra prevista no § 4º do referido dispositivo legal, que autoriza a intimação da parte para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso concreto, é incontroverso que a apelante não comprovou o preparo no momento da interposição da apelação, razão pela qual foi corretamente determinada a regularização mediante recolhimento em dobro.

Tal determinação foi objeto de Agravo Interno, o qual foi integralmente desprovido por esta Câmara, restando definitivamente mantida a exigência do preparo recursal em
sua forma dobrada.

Superada essa fase processual, incumbia à parte apelante cumprir fielmente a determinação judicial, mediante o recolhimento do preparo recursal em dobro, por meio de guia própria e específica, conforme exigido pelo sistema de custas deste Tribunal.

Ocorre que, embora a apelante tenha juntado aos autos novo comprovante de pagamento, verifica-se que o recolhimento foi novamente realizado na forma simples, por meio de outra guia ordinária, o que não supre a exigência legal.

Cumpre salientar que o preparo recursal em dobro não se confunde com mera complementação de custas. Trata-se de modalidade específica de recolhimento, que exige
a emissão de guia própria, destinada exclusivamente ao pagamento em dobro, não sendo juridicamente possível a utilização de outra guia simples para fins de complementação.

Com efeito
, não atendida a determinação de recolhimento do preparo em dobro na forma legalmente exigida, resta configurada a deserção, sendo inviável o conhecimento do recurso. A utilização de guias simples, ainda que em valores equivalentes, não convalida o vício, por não observar a forma expressamente prevista em lei.

À proposito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EMDOBRODO PREPARO.DESERÇÃO. ATO PROCESSUAL INEFICAZ. PRAZO CONSUMADO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a inadmissão do agravo de instrumento, ante a ausência de recolhimento emdobrodo preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A parte agravante sustentou que o prazo para cumprimento da determinação ainda estava em curso no momento da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento foi prematura, ante a alegação de que o prazo para recolhimento do preparo emdobroainda não havia se exaurido.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual impõe ao recorrente o ônus de recolher corretamente o preparo recursal e juntá-lo aos autos no prazo legal, sendo vedada a complementação posterior do valor, nos termos do art. 1.007, § 5º, do CPC.

4. A juntada deguiacom recolhimentosimplesconsubstancia ato processual ineficaz, uma vez que determinada a sua realização emdobro.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que adeserçãose configura pela ausência do recolhimento correto e tempestivo do preparo, não sendo admitida sua complementação extemporânea.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é possível a complementação do preparo recursal recolhido a menor, mesmo que dentro do prazo fixado, conforme proibição expressa no art. 1.007, § 5º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, caput, §§ 4º e 5º; Lei n. 11.077/2020;
Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2074845/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 28.08.2023; TJMT, N.U 1028507-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

(N.U 1027474-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Assim, mesmo após a oportunidade concedida para regularização, e apesar da juntada de novo comprovante, verifica-se que a exigência legal não foi atendida, subsistindo a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Não há falar, portanto, em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual ou do aproveitamento dos atos processuais, uma vez que a própria lei estabelece, de forma clara e cogente, a consequência jurídica do descumprimento, qual seja, a deserção.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do vertente
recurso
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026